Tribunal: STF
Processo: AI 529055
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
 TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTE. FUNDAMENTO
 INATACADO.
A exigibilidade da contribuição especial pertinente ao
salário-educação é legítima, inclusive durante o período de tempo
abrangido, sucessivamente, pela vigência de cada um dos diplomas
legislativos (DL n. 1422/75 e Lei n. 9.424/96).
        A agravante não
impugnou os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula
287 desta Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.